Tribunal: TCU
Processo: 006.618/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7848/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.618/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilene Goncalves Quaresma (XXX.096.156-XX); Alessandra Bernardes Faria Campos (XXX.144.206-XX); Bruna Simoes de Albuquerque (XXX.128.686-XX); Deyse de Oliveira Faustino (XXX.360.706-XX); Jose Davison da Silva Junior (XXX.864.744-XX); Juliana Beaudette Drummond (XXX.288.736-XX); Juliana Mattos Souza Lima (XXX.660.746-XX); Marcos Roberto de Araujo (XXX.366.296-XX); Maria Aparecida Turci (XXX.814.076-XX); Sandra de Padua Castro (XXX.068.186-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.